Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703642-03.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ROSANE DE OLIVEIRA BARROS APELADO: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A e Rosane de Oliveira Barros em face da r. sentença (ID 33088430) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida pela derradeira Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a responsabilidade da Ré pela cobertura do “kit de perfusão da braile” para viabilizar cirurgia citorredutora máxima, a fim de tratar carcinoma seroso de ovário de alto grau EC IIIC, além de reduzir, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), as astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela. O processo foi inicialmente distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, da c. 3a Turma Cível, o qual declinou da competência diante da minha prevenção, em virtude do julgamento anterior do AI 0734630-40.2021.8.07.0000, de minha relatoria (ID 33197191). O feito encontra-se incluído na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, a realizar-se no período de 5/5 a 12/5 de 2022 (ID 34332214). No ID 34458348, a Apelante Rosane de Oliveira Barros juntou petição na qual afirma a competência do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, para a relatoria das Apelações interpostas na presente demanda, sob o fundamento de que o AI 0734630-40.2021.8.07.0000 (de minha relatoria) originou-se de processo diverso, qual seja, o Proc. no 0704449-23.2021.8.07.0011, que, segundo afirma, não possui qualquer relação com o presente feito. Dessa forma, pugna a Apelante pela redistribuição do processo à relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, bem como pela retirada dele da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral. É o breve relato. Decido. Razão não assiste à Apelante quanto à alegação de competência do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira para a relatoria das Apelações interpostas, por ambas as partes, na presente demanda. Isso porque, embora, realmente, o AI 0734630-40.2021.8.07.0000 (de minha relatoria) tenha origem em processo diverso, qual seja, o Proc. no 0704449-23.2021.8.07.0011, trata-se de processo conexo, o que determina a minha competência para o julgamento dos recursos subsequentes, nos termos do art. 81, § 1o do Regimento Interno deste e. TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;.” (Grifou-se) No caso, tanto o Proc. no 0704449-23.2021.8.07.0011 (do qual se originou o AI 0734630-40.2021.8.07.0000, de minha relatoria) quanto o presente feito (Proc. no 0703642-03.2021.8.07.0011), ambos tramitando entre as mesmas partes, fundamentam-se em idêntica causa de pedir remota, qual seja, o contrato de plano de saúde celebrado entre Rosane de Oliveira Barros e Amil Assistência Médica Internacional S/A. As demandas diferem, apenas, no tocante à causa de pedir próxima, pois, no Proc. no 0704449-23.2021.8.07.0011 a alegação de descumprimento contratual por parte da Amil Assistência Médica Internacional S/A refere-se ao não fornecimento do medicamento Zejula (Niraparibe 200mg), para tratamento do carcinoma seroso de ovário de alto grau EC IIIC (CID-10:C56) que acomete a Autora, Rosane de Oliveira Barros, e, no presente feito (Proc. 0703642-03.2021.8.07.0011), a alegação de inadimplemento do mesmo contrato refere-se ao não fornecimento do kit de perfusão da braile, para tratamento da mesma patologia, que acomete a idêntica Autora, ora Apelante, Rosane de Oliveira Barros. Nesse contexto, a identidade entre a causa de pedir remota (contrato) de ambas as ações determina a conexão entre elas e, por conseguinte, a minha prevenção para o julgamento dos recursos interpostos nos feitos conexos, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno. Sobre o tema, transcrevo a lição de Nelson Nery Júnior em comentários ao art. 55 do CPC/15: “9. Conceito de causa de pedir. São os fundamentos de fato e de direito do pedido. É a razão pela qual se pede. O direito brasileiro, a exemplo do direito alemão (ZPO § 253 2), adotou a teoria da substanciação do pedido, segundo a qual se exige, para a identificação do pedido, a dedução dos fundamentos de fato e de direito da pretensão (v. coment. CPC 319). Divide-se em causa de pedir próxima e causa de pedir remota. • 10. Causa de pedir remota. É o direito que embasa o pedido do autor; o título jurídico que fundamenta o pedido. É a razão mediata do pedido. • 11. Causa de pedir próxima. Caracteriza-se pelo inadimplemento do negócio jurídico; pela lesão ou ameaça de lesão a direito. É a razão imediata do pedido. • 12. Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente. • 13. Identidade de causa de pedir. A igualdade de todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (CPC 337 § 2.o). Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).”[1] (Grifou-se) Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. POLO PASSIVO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. FATO E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. EVENTO MORTE. FATO COMUM. FUNDAMENTOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO PÓLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão em que se determinou a exclusão de um dos corréus do polo passivo, por ausência de conexão entre os fatos a ele atribuídos e os atribuídos aos demais réus. 2. De acordo com o art. 55, caput, do CPC/15, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Tal instituto processual tem por finalidade promover a celeridade processual e favorecer a harmonização das decisões judiciais. 3. Segundo a doutrina, para averiguar a existência de conexão, considerando-se que a causa de pedir é composta por causa de pedir remota e causa de pedir próxima (fato e fundamentos jurídicos), basta a identidade de um desses elementos para seja configurada conexão entre as ações. 4. Na ação de responsabilidade civil ajuizada em face de vários réus em razão de um único evento morte, deve-se admitir a conexão pela causa de pedir remota (fato comum), ainda que inexistente a identidade de causa de pedir próxima (fundamentos jurídicos). 5. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1364596, 07516109620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a conexão entre Proc. no 0704449-23.2021.8.07.0011 (do qual se originou o AI 0734630-40.2021.8.07.0000, de minha relatoria) e o presente feito (Proc. no 0703642-03.2021.8.07.0011), que versam sobre a mesma causa de pedir remota – contrato de plano de saúde celebrado entre as partes –, ratifico o entendimento do eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que encaminhou o processo à minha relatoria, em razão da prevenção, com fulcro no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Inviável, portanto, a devolução do processo à relatoria do Desembargador Luís Gustavo. Por outro lado, defiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento do plenário virtual, a fim de oportunizar a sustentação oral (CPC/15, art. 937, I) e determino a inclusão do feito em sessão por videoconferência. Advirto a parte que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, de 8/5/2020, deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 6. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021.